Tribunal: TJDFT
Processo: 0700355-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0700355-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: CASSIO MORAIS RAMOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de Revisão Criminal requerida por CASSIO MORAIS RAMOS, postulando a correção de suposta injustiça quanto à condenação e à aplicação de pena. Verifica-se que os autos não foram instruídos com peças essenciais para a análise do pedido, bem como a peça ter sido escrita de próprio punho pelo Requerente. Diante disto, dê-se vista à Defensoria Pública para as providências pertinentes. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador